Tribunal: TJDFT
Processo: 0715199-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715199-56.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO GRANIERI DE OLIVEIRA RECORRIDA: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DO FRANQUEADO. RESOLUÇÃO E PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO DO ART. 85, § 6o, DO CPC. I. Resolvido o contrato de franquia pelo inadimplemento do franqueado, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento das penalidades convencionadas. II. Rejeitados os pedidos deduzidos na reconvenção, os honorários de sucumbência devem ser fixados na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. III. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser empregado quando a aplicação da regra geral dos §§ 2o e 6o não resultar em valor exorbitante ou sem correspondência com a realidade do litígio. IV. Recurso do Réu/Reconvinte desprovido. Recurso da Autora/Reconvinda provido em parte. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 371 do Código de Processo Civil, 475 e 477, ambos do Código Civil, ao argumento de que teria havido o descumprimento contratual por parte da ora recorrida/franqueadora. Assevera que deveria ter sido observada a teoria do inadimplemento contratual no caso vertente, em face dos descumprimentos contratuais da recorrida, que ocasionaram a rescisão unilateral do contrato por sua culpa. Defende que o novo acerto para o pagamento dos royalties e da taxa de marketing deveria ser realizado com base no faturamento das vendas. Articula que não deve ser condenado ao pagamento de taxas, porquanto entende que não há qualquer valor vencido a título de royalties e de taxa de marketing. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ademais, contrariedade à Lei 13.966/2019, porque não teriam sido observadas as cláusulas contratuais pela franqueadora, ora recorrida. Requer que a recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento), bem como em despesas processuais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914 (ID 24531943). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 31865883). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 371 do CPC, 475 e 477, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “As provas dos autos realmente demonstram que o Réu/Reconvinte deixou de pagar royalties e taxas de marketing, manteve em estoque produtos não homologados, adquiriu produtos de fornecedores não homologados e não manteve disponibilidade de produtos para venda, obrigações contidas na cláusula VI, alíneas b, c, f, m, r e u, do Contrato de Franquia Brasil Vexado Culinária Nordestina (...). O Réu/Reconvinte arguiu a exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil, porém não se desincumbiu do respectivo ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (...). De fato, a tela probatória dos autos denota que o Réu/Reconvinte não conseguiu alcançar o êxito empresarial inicialmente vislumbrado e procura debitar a sua adversidade a inadimplemento contratual da Autora/Reconvinda. Como bem ponderado na r. sentença, “antes da adesão a tal contrato, poderá o potencial franqueado com base na circular de oferta de franquia prospectar os riscos do negócio, o bônus e o ônus de se lançar a tal parceria empresarial.” (...). Conclui-se, assim, que o desfazimento da relação contratual é de responsabilidade do Réu/Reconvinte que, por via de consequência, fica sujeito às sanções contratuais respectivas. No que diz respeito ao pagamento de royalties e taxas de marketing, o aditivo contratual invocado pelo Réu/Reconvinte, que teria alterado as bases da sua cobrança, não chegou a se concretizar, tendo em vista que não foi subscrito pela Autora/Reconvinda. Não há prova do pagamento desses encargos contratuais nos meses de fevereiro, março e abril de 2016 e o próprio Réu/Reconvinte admite o inadimplemento (...). À vista desse esquadro contratual, não podem ser deduzidos valores, inclusive correspondentes a penalidades que resultaram do descumprimento, pelo Réu/Reconvinte, de suas obrigações. Não há, portanto, como evadir-se à conclusão de que o Réu/Reconvinte deu causa à dissolução do contrato de franquia e, por via de consequência, fica sujeito às penalidades convencionadas” (ID 23804261). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à Lei 13.966/2019, pois “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp 1910868/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de cláusulas dispostas no contrato e de elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente, o apelo não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). No que diz respeito aos pedidos de condenação da recorrida em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento), bem como em despesas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7914 (ID 24531943) e VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 31865883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027